Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0729227-64.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O atestado médico apresentado comprova que, quando da publicação da decisão, a única advogada constituída estava afastada de suas atividades pelo prazo de 15 (quinze) dias, fato este que configura justa causa. Desse modo, defiro a restituição do prazo. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator